Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-87.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento proposta contra o Distrito Federal.
2. Após suspensão do processo para aguardar o julgamento de tema repetitivo pelo STJ, a parte autora requereu desistência da ação, que foi homologada pelo juízo, com extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Foram fixados honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no valor de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base em Tabela da OAB/DF; e (II) se é cabível a fixação dos honorários com base no valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A norma processual estabelece ordem preferencial e excludente para a fixação dos honorários advocatícios: condenação, proveito econômico e, por fim, valor da causa. Não havendo condenação ou proveito econômico mensurável, aplica-se o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
6. A jurisprudência do TJDFT e do STJ orienta que, em causas com valor expressivo, não se admite fixação por equidade, devendo prevalecer o percentual legal sobre o valor da causa.
7. O valor atribuído à causa (R$ 23.150,75) não é considerado excessivo, irrisório ou inestimável, afastando a aplicação dos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC.
8. Sendo assim, a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa atende aos critérios legais e jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação provida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico é elevado, devendo prevalecer a regra do art. 85, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 8o-A, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2035262, 0700757-26.2024.8.07.0006, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível e Acórdão 2035037, 0715372-52.2023.8.07.0007, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível.